Tribunal: TJSP
Processo: 2053038-97.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022 - Respeitado o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, na hipótese dos autos, tendo em vista o elevado valor atribuído à causa, sobretudo pelo fato de que fora o devedor quem dera causa ao ajuizamento da execução, reputo que a adoção do quanto decidido nos mencionados Recursos Especiais, implicaria na fixação de verba honorária totalmente desproporcional, indo de encontro ao que dispõe o CPC, art. 1o e 8o – Precedentes desta Corte de Justiça já proferidos em sede de retratação à luz dos mencionados precedentes do C. STJ – Retratação negada - Manutenção do quanto decidido no acórdão de fls. 524/534.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2053038-97.2017.8.26.0000; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto;
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
REAPRECIAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Acórdão que dá provimento ao agravo da executada para reconhecer prescrição intercorrente, julgar extinta a execução, com fulcro no art. 487, II, do Novo CPC, e condenar o exequente no pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00, com correção monetária a partir de seu arbitramento – Recursos especiais

Ementa:
REAPRECIAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Acórdão que dá provimento ao agravo da executada para reconhecer prescrição intercorrente, julgar extinta a execução, com fulcro no art. 487, II, do Novo CPC, e condenar o exequente no pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00, com correção monetária a partir de seu arbitramento – Recursos especiais inadmitidos e suspensos pelo c. STJ - Determinação da Presidência da Seção de Direito Privado desta Corte de Justiça para que o Órgão Colegiado reaprecie a questão, nos termos do art. 1.030, II, do Novo CPC, à luz dos Recursos Especiais 1850512/SP, 1877883/SP, 1906623/SP e 1906618/SP, afetados ao Tema 1076 - No entanto, há exceções que comportam aplicação do CPC, art. 85, § 8o, consoante assim decidido pelo pleno do c. Supremo Tribunal Federal - Tese fixada no Tema no 1.076/STJ que não prevalece diante da jurisprudência do STF (cf. ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022 - Respeitado o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, na hipótese dos autos, tendo em vista o elevado valor atribuído à causa, sobretudo pelo fato de que fora o devedor quem dera causa ao ajuizamento da execução, reputo que a adoção do quanto decidido nos mencionados Recursos Especiais, implicaria na fixação de verba honorária totalmente desproporcional, indo de encontro ao que dispõe o CPC, art. 1o e 8o – Precedentes desta Corte de Justiça já proferidos em sede de retratação à luz dos mencionados precedentes do C. STJ – Retratação negada - Manutenção do quanto decidido no acórdão de fls. 524/534.